Tribunal: STF
Processo: Pet 2871
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA
DO TRIBUNAL DE ORIGEM - INVIABILIDADE DO PEDIDO - DECISÃO REFERENDADA.
PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
- A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando
requerida com o objetivo de atribuir eficácia suspensiva a recurso
extraordinário, exige, para viabilizar-se, a cumulativa observância dos
seguintes pressupostos: (1) instauração da jurisdição cautelar do
Supremo Tribunal Federal, motivada pela existência de juízo positivo de
admissibilidade do recurso extraordinário, (2) viabilidade processual
do recurso extraordinário, caracterizada, dentre outros requisitos,
pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da
matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao
texto da Constituição, (3) plausibilidade jurídica da pretensão de
direito material deduzida pela parte interessada e (4) ocorrência de
situação configuradora de periculum in mora. Precedentes.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO.
- A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso extraordinário,
em sede de medida cautelar inominada, constitui provimento
jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal
motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que incabível,
em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a providência
cautelar em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao
julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio
subjacente à causa.
- A medida cautelar, promovida com o objetivo de conferir efeito
suspensivo a apelo extremo que já tenha sido admitido pela Presidência
do Tribunal de origem, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma
especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), cujo conteúdo -
recebido com força e eficácia de lei pela nova Constituição da
República (RTJ 167/51) - afasta a incidência das regras gerais
constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes),
considerada a incidência do princípio da especialidade. Precedentes.